Tribunal: TJBA
Processo: 0000766-80.2012.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000766-80.2012.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:

APELADO: IVA ALMEIDA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EUSTORGIO PINTO RESEDA NETO, NIVEA DA SILVA RAMOS RESEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CF/1988. VERBAS RESCISÓRIAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFLITO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000766-80.2012.8.05.0046
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO
e
Apelada
IVA ALMEIDA DO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em reconhecer de ofício a incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda
,
restando prejudicada a análise do recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator